Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716458-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO PEREIRA DA COSTA, EUGENIA MARIA DE LIMA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento sem pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes nos autos da execução fiscal n. 0031448-07.2009.8.07.0001. Os agravantes pleiteiam, em seu recurso (ID 71207916), a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando já terem tido o benefício deferido pelo Juízo a quo. É o relato do necessário. 2. A despeito da afirmação de anterior deferimento do pedido de gratuidade pelo Juízo de origem, não se identifica essa situação em consulta ao processo de referência. Inclusive, se verdadeira, seria prescindível seu requerimento em grau recursal. Assim, para a concessão do benefício neste momento recursal, necessária a comprovação da apontada hipossuficiência financeira, porque, muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Diante do exposto, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora